Tribunal: TJES
Processo: 5001022-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO HERMES PEREIRA EUGENIO

COATOR: Poder Judiciário do Espírito Santo

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA POR FILHA MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal que ensejou a prisão é ilícita por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes à luz do princípio da homogeneidade; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de filha menor enferma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi indiciado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), delito cuja pena máxima supera 4 anos, atendendo ao requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.

4. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, declarações dos policiais e demais elementos colhidos no inquérito.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não havendo alteração superveniente do contexto fático-probatório.

6. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso evidenciam risco à ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

7. A contemporaneidade da medida deve ser aferida à luz da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, não se limitando a critério meramente temporal, conforme entendimento do STF.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

9. A substituição por prisão domiciliar exige comprovação de que o réu seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, o que não se verifica nos autos.

10. A alegação de nulidade da busca pessoal demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus; ademais, há indicação de monitoramento prévio e situação de flagrância em crime permanente, conferindo plausibilidade às fundadas razões para a abordagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos; 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de que o acusado seja o único responsável pelos cuidados de filho menor; 4. A análise aprofundada da legalidade da busca pessoal, quando dependente de revolvimento probatório, é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.05.2021; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; TJES, ApCrim 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001022-04.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
PETERSON CIPRIANO

PACIENTE:
JULIO HERMES PEREIRA EUGENIO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,

com pedido liminar,
impetrado em favor de

JULIO HERMES PEREIRA EUGENIO

contra suposto ato coator do
Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES
, que, nos autos da ação penal nº 5000655-52.2025.8.08.0052, indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a busca pessoal que originou a prisão é nula por basear-se exclusivamente em
“intenso nervosismo”
, o que tornaria a prova ilícita;
(ii)
estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, possuindo o paciente condições pessoais favoráveis;
(iii)
a medida é desproporcional frente ao princípio da homogeneidade; e
(iv)
há premente necessidade de substituição da prisão por domiciliar para cuidados de filha menor de idade portadora de epilepsia grave, da qual o paciente seria o único provedor.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a concessão da liminar para imediata expedição de alvará de soltura ou a substituição por prisão domiciliar.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 17924863.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18168392, manifestou-se pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais e nas demais provas produzidas durante o inquérito policial, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e de resguardar a conveniência da instrução criminal (id 76062714, autos de referência).

Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o Magistrado de origem consignou a subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, destacando que não houve alteração superveniente do contexto fático-probatório apta a justificar a sua revogação. Confira-se excerto da decisão proferida no id 82457412, nos autos originários:

“Por fim, no que se refere ao requerimento de revogação da prisão, em que pesem os argumentos exarados, é cediço que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante do Acusado fora convertida em prisão preventiva, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, sendo que, no referido provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta da suposta conduta criminosa.

Desta feita, verifico que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático- probatório capaz de alterar os fundamentos de tal Decisão. De mais a mais, a despeito de a d. Defesa ter sustentado a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do Acusado e a possibilidade e fixação de outras medidas cautelares, entendo que os fundamentos que justificaram a prisão cautelar do Réu permanecem inalterados, de modo que, no entender deste Juízo, a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal.”

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente foram apreendidos 12 (doze) papelotes de substância análoga a cocaína, 3 (pedras) de substância similar a cocaína, e 11 (onze) unidades de substância análoga a maconha, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Constata-se, assim, que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Nesse espeque, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Notadamente em relação ao fato de que o paciente

possui uma filha com idade inferior a 12 (doze) anos, portadora de Epilepsia (CID G40), que depende de seus cuidados, não há prova pré-constituída nos autos de que a responsabilidade pela criança recai, exclusivamente, sobre o mesmo.

É cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Por derradeiro, em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por busca pessoal, ao seu turno, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que a busca pessoal e a invasão a domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância, por exemplo, no interior da residência.

In casu,
a legalidade da busca pessoal empreendida pelos policiais, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas. Isso porque, embora a defesa invoque precedentes das Cortes Superiores sobre a insuficiência do “nervosismo” para a revista, os elementos informativos indicam que a abordagem não foi aleatória, mencionando-se que o paciente já seria alvo de monitoramento prévio pela Delegacia de Rio Bananal/ES.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para a abordagem policial, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Por outro lado, a aferição da legalidade da busca pessoal empreendida pelos policiais exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Rememoro, novamente, que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator em denegar ordem ao recurso.

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.